Tribunal: TJES
Processo: 0010656-13.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010656-13.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: OSNY ANTONIO POZZI MACHADO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR -
ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS EM RAZÃO DA PANDEMIA - ART. 3º DA DELIBERAÇÃO Nº 185, DO CONTRAN, DE 20/03/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ANALISADO SEM DEFESA -
SENTENÇA MANTIDA - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
A autarquia é detentora do papel de conduzir os procedimentos para aplicar multa, aplicar penalidades e lançar/armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito no prontuário do condutor infrator. No caso, apenas a autuação emana de autoridade alheia à lide, mas todo o processamento incumbe ao Detran/ES, restando demonstrada, portanto, sua legitimidade.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2.
O DETRAN/ES é o ente capaz de dar eficácia à sentença na presente relação jurídica, de modo que é prescindível a presença do órgão de trânsito autuador da infração no polo passivo da demanda. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.

3.
É manifesto o interesse de agir do impetrante quanto ao pedido de anulação do procedimento administrativo instaurado em seu desfavor a qual aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir, porquanto o DETRAN/ES ofereceu resistência na esfera extrajudicial, sendo necessário o ajuizamento da presente demanda. Preliminar de interesse de agir rejeitada.

4.
Ante a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório na esfera administrativa, resta clara a violação do direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual deve ser mantida a concessão da segurança.

5.
Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0010656-13.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: OSNY ANTONIO POZZI MACHADO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PARTE AUTORA: RUTE HELENA VANNI BRITO AT
HAYDE - ES17016-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária da sentença de fls. 201/208, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, que, nos autos do mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
OSNY ANTONIO POZZI MACHADO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES - DETRAN/ES
, concedeu a segurança postulada pela parte impetrante para determinar a anulação do ato coator impugnado (penalidade de suspensão do direito de dirigir) e, via reflexa, determinar que seja oportunizado ao impetrante a apresentação de defesa na esfera administrativa, referente ao procedimento administrativo n° 9029518.

Extrai-se dos autos que, em agosto de 2020, o impetrante foi notificado pelo DETRAN/ES da instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, tendo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa prévia junto ao órgão.

Aduz o impetrante que, para a devida instrução da sua defesa, era necessário ter acesso aos autos no qual a multa objeto da penalidade fora aplicada. No entanto, em virtude da pandemia do Covid-19, foi suspenso o atendimento presencial junto ao órgão autuador (Polícia Rodoviária Federal), o que inviabilizou acesso aos documentos necessários.

No mesmo contexto, após a resolução n° 782 do CONTRAN, também foram interrompidos os prazos para a apresentação da defesa processual no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Assim sendo, o impetrante protocolou manifestação junto ao DETRAN/ES, solicitando a não expedição da notificação de suspensão do direito de dirigir até que se normalizassem os prazos para apresentação de defesa na esfera administrativa. Ocorre que, o órgão de trânsito, ao analisar tal manifestação, realizou julgamento como se defesa prévia fosse, mantendo a penalidade outrora aplicada.

Após a realização da instrução processual, foi proferida sentença pelo MM. Juízo
a quo
, cujo dispositivo se deu nos seguintes termos:

Isto Posto, CONCEDO A SEGURANÇA postulada pela parte impetrante para determinar a anulação do ato coator impugnado (penalidade de suspensão do direito de dirigir) e, via reflexa, determinar que seja oportunizado ao impetrante a apresentação de defesa na esfera administrativa, referente ao procedimento administrativo n'9029518. VULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUTO de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. MANTENHO a decisão outrora proferida (fls. 146/1.47)

Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que a sentença
deve ser mantida
.

1. Preliminares

1.1 Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e de litisconsórcio passivo necessário:

Nesse ponto, alega o DETRAN/ES que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, na qual se alega a nulidade do auto de infração lavrado por outro ente público, sob o argumento de que o DETRAN/ES não teria competência para retificar ou anular o AIT.

Ocorre que, no caso em exame, o impetrante requer a anulação do processo administrativo tão somente porque pelo fato de não lhe ter sido oportunizada a apresentação de defesa, em evidente violação ao contraditório e à ampla defesa.

Com efeito, seria ilegítima a parte ré caso o impetrante pleiteasse a declaração de nulidade com base na matéria constante nas autuações de trânsito, o que não ocorre na presente hipótese.
Esse é o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇAO DE AUTO DE INFRAÇAO EXPEDIDO PELO DER/ES.ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE AUTUAÇÓES QUE NAO ABRANGE AS INDICADAS PELO APELANTE. PUBLICAÇAO EM ÓRGAO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que se discute a nulidade de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir
com fundamento exclusivo na nulidade
das autuações de trânsito
. não há que se falar em legitimidade do DETRAN — exceto após é o próprio órgão autuador —. uma vez que apenas anós a declaração de nulidade dos referidos autos deve o DETRAN asir. (TJES, Apelação Civel n'042886-22.2014.8.08.0035, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 6rgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 20/06/2016)

Assim sendo, conforme exposto pelo Magistrado, a autarquia é detentora do papel de conduzir os procedimentos para aplicar multa, aplicar penalidades e lançar/armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito no prontuário do condutor infrator. Logo, nota-se que apenas a autuação emana de autoridade alheia à lide, mas todo o processamento incumbe ao Detran/ES,
restando demonstrada, portanto, sua legitimidade.

No que pertine ao litisconsórcio, sua necessidade está vinculada à obrigatoriedade ou não de estarem presentes duas ou mais pessoas em um dos polos da relação jurídica. Dessa forma, designa-se litisconsórcio necessário quando a lei obriga a presença na ação de todas as pessoas titulares da mesma relação jurídica, sob pena de nulidade e posterior extinção do feito sem análise do mérito.

In casu,
o DETRAN/ES é o ente capaz de dar eficácia à sentença na relação jurídica, de modo que é prescindível a presença do órgão de trânsito autuador da infração no polo passivo da demanda.

Por essas razões,
rejeito as preliminares referentes a

ilegitimidade passiva ad causam e litisconsorte passivo necessário.

1.2 Preliminar de ausência de interesse da parte impetrante:

No que se refere a essa questão, como bem pontuou o magistrado
a quo,

“
é manifesto o interesse de agir do impetrante quanto ao pedido de anulação do procedimento administrativo instaurado em seu desfavor a qual aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir, porquanto o DETRAN/ES ofereceu resistência na esfera extrajudicial, sendo necessário o ajuizamento da presente demanda”.

Dessa forma, pelas mesmas razões rejeito a preliminar referente à
ausência de interesse da parte impetrante.

2.
Mérito

Sabe-se que em razão da pandemia, por determinação do art. 3º da Deliberação CONTRAN nº 185, de 20/03/2020, os seguintes prazos foram suspensos:

Art. 3º Ficam interrompidos, por tempo indeterminado, os prazos para apresentação de:

I - defesa da autuação, previsto no art. 4º, § 4º, da Resolução CONTRAN nº 619, de 06 de setembro de 2016;

II - recursos de multa, previstos nos arts. 11, inciso IV, e 15, da Resolução CONTRAN nº 619, de 2016;

III - defesa processual, previsto no art. 10, § 5º, da Resolução CONTRAN nº 723, de 06 de fevereiro de 2018; e

IV - recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstos nos arts. 15, § 1º, e 16, § 1º, da Resolução CONTRAN nº 723, de 2018.

Ademais, a referida Deliberação CONTRAN nº 185, de 20/03/2020, foi referendada pela Resolução nº 782, de 18/06/2020, conforme o art. 2º:

Art. 2º Ficam interrompidos, por tempo indeterminado, os prazos para apresentação de:

I - defesa da autuação, previsto no art. 4º, § 4º, da Resolução CONTRAN nº 619, de 06 de setembro de 2016;

II - recursos de multa, previstos no inciso IV do art. 11 e no art. 15 da Resolução CONTRAN nº 619, de 2016;

III - defesa processual, previsto no § 5º do art. 10 da Resolução CONTRAN nº 723, de 06 de fevereiro de 2018; e

IV - recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstos nos § 1º do art. 15 combinado com o § 1º do art. 16 da Resolução CONTRAN nº 723, de 2018.

Nesse sentido, como demonstrado pelas imagens às fls. 70/71 (foto das conversas do impetrante com um funcionário do Detran/ES), o autor procurou alertar a Administração Pública acerca do fato de que os prazos relativos ao contencioso administrativo estavam sobrestados. Ademais, requereu fosse notificada posteriormente quando do retorno dos prazos, a fim que pudesse apresentar sua defesa na seara administrativa, tendo em vista que não havia sequer obtido acesso aos autos relativos à multa que lhe fora aplicada.

Ocorre que, em vez de a autarquia coatora proceder com a devida notificação notificação e com a reabertura do prazo para apresentação de defesa, decidiu analisar tal manifestação como sendo a defesa prévia, impedindo, dessa forma, o impetrante de exercer seu direito de defesa.

Dessa forma, ante a inobservância dos princípios d
a ampla defesa e do contraditório na esfera administrativa, r
esta clara a violação do direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual deve ser mantida a concessão da segurança, não merecendo reparos a r. sentença.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
da remessa necessária para
CONFIRMAR
a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

É como voto.

Vitória, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Convocada HELOISA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)